Tribunal: TJDFT
Processo: 0747808-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747808-85.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA RECORRIDO: PIRES E LESSA LTDA - EPP, UBIRAJARA LIMA PIRES, ENAM LIMA PIRES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ÍNDÍCIOS DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ausente relação de consumo, aplica-se à hipótese a Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do Código Civil, que visa a alcançar o patrimônio de sócios administradores que se utilizam de autonomia patrimonial da pessoa jurídica para fins ilícitos, abusivos ou fraudulentos. 2. A simples alegação de não ter sido o crédito satisfeito, de não terem sido localizados bens em nome da sociedade e de haver indícios de que a empresa devedora tenha sido extinta irregularmente não tem o condão de conduzir à caracterização do abuso da personalidade jurídica ou desvio de finalidade. 3. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, todos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação da decisão. Pondera que o órgão julgador não analisou pontos cruciais para o cumprimento das determinações previstas no artigo 50 do Código Civil; b) artigo 50, §1o, do Código Civil, afirmando que o cenário fático evidencia que houve o encerramento da pessoa jurídica executada, sem que tivesse o prévio pagamento dos débitos da empresa, o que caracteriza a dissolução irregular e autoriza a instauração do incidente ora vindicado e a consequente desconsideração da personalidade jurídica para atingir os bens dos sócios. Acrescenta que, mesmo ciente da dívida contraída com a credora, a pessoa jurídica promoveu o encerramento de suas atividades no curso do presente feito, sem deixar endereço e nem bens para saldar obrigações pendentes. Articula que, na hipótese em tela, estão devidamente preenchidos todos os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária. Pontua que a dissolução irregular da associação com o objetivo de fraudar credores é suficiente para presumir o abuso da personalidade jurídica; c) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, ponderando que o órgão julgador advertiu sobre a imposição de multa do artigo 1.026, §2o, do CPC. Busca o afastamento de qualquer entendimento que aplique a multa prevista na referida norma, uma vez que, no presente caso, não se configura o caráter manifestamente protelatório, requisito indispensável para a imposição dessa sanção. Destaca que, no caso concreto, não há indícios má-fé, porquanto a omissão é clara no acórdão. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 11, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, todos do Código de Processo Civil, porquanto, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp n. 2.331.604/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada transgressão aos artigos 50, §1o, do CCB e 1.026, §2o, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028